Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMINIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADO. AUSENCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelo autor, contra acórdão que julgou improvido o apelo do requerido, em decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Nos embargos, a requerente alega ter havido omissão no acórdão. Aduz que o aresto não analisou a preliminar de inovação recursal contida na peça de contrarrazões à apelação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
3. Da omissão. 3.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento, o que não se trata do presente caso. 3.2. Ocorre que, ainda que tenha havido omissão no aresto acerca da inovação recursal no que tange a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu na peça de apelação, tal alegação não tem o condão de modificar o julgado recorrido, sobretudo porque a ilegitimidade passiva foi rejeitada.
4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos rejeitados